Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707588-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME, CARLOS EDIL FREITAS FORTES, ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT em face de ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709379-34.2019.8.07.0018, limitou a pretensão de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular, declarando-se a prescrição dos demais períodos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO E CARLOS EDIL FREITAS FORTES. Após a apresentação deste cumprimento de sentença todos os requeridos foram intimados a se manifestar. A RBC- REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO apresentou impugnação. Alegou preliminarmente, a prescrição do presente cumprimento de sentença. E solicitou a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação. Informou ainda, que o Distrito Federal convocou o ora impugnante para a regularização de pagamento, firmando transação quanto ao uso desde o seu início (ID 46101868), parcelando-o e que as parcelas já foram pagas. O Exequente apresentou resposta à impugnação, alegou a inocorrência de prescrição, a invalidade do termo de parcelamento de crédito (ID 46101868) e oficiou pela não concessão do efeito suspensivo requerido. O executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, alegou a ausência da certidão de trânsito em julgado na ação popular, peça essencial para ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição para o ajuizamento do feito e da cobrança dos valores. Por fim, alegou a ilegitimidade ad causam, pois não era mais secretário de turismo à época da citação. E caso não reconhecida a falta de legitimidade para que seja limitada ao período em que permaneceu no cargo de Secretário (05/07/2000 – 29/08/2000). O MPDFT apresentou resposta à impugnação apresentada. Requereu, inicialmente, a juntada da certidão de trânsito em julgado do executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES pelo cartório da 2a Vara de Fazenda Pública. Por fim, refutou todas as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Preliminarmente, passo à análise da prescrição da pretensão executiva. A sentença exequenda transitou em julgado em 14/03/2007. O cumprimento de sentença iniciou com o pagamento pelas requeridas de honorário de sucumbência em 2008 e teve continuidade com a determinação judicial para produção de provas para liquidação dos valores devidos. Dessa forma, o cumprimento de sentença iniciou e teve seu curso mantido por diversas decisões que o impulsionaram. Diante da inércia do autor da ação popular, o MPDFT teve deferido seu pedido para ingresso no polo ativo no cumprimento de sentença no ano de 2014. Ante o exposto, o presente ajuizamento do cumprimento de sentença não foi alcançado pelo prazo prescricional alegado pelos executados, pois já teve a fase de execução anteriormente o seu início nos autos físicos e determinado posteriormente seu arquivamento para tramitação no PJE. Passo à análise da prescrição quanto ao direito material em que se funda a ação de execução. Trata-se de matéria de trato sucessivo, se renovando mensalmente o fundo de direito. A taxa mensal de ocupação do imóvel. Logo, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação popular, o qual interrompeu o prazo prescricional. Cumpre ressaltar, que não há na decisão exequenda análise de dolo ou culpa que justifique a imprescritibilidade do ressarcimento alegada pelo MPDFT. Quanto a ilegitimidade alegada por CARLOS EDIL FREITAS FORTE, esta deveria ter sido requerida e analisada anteriormente durante a ação popular. Entretanto, o executado se manteve inerte durante o curso do processo. Não apresentando contestação e apelação das decisões judiciais para alegar a ilegitimidade ora apontada. Frisa-se que, apesar de não ter o MPDFT juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado, não há dúvidas desse fenômeno processual quanto ao executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES, pois o mesmo sequer apelou da sentença, embora devidamente intimado. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela executada RBC, o prosseguimento da execução não acarretará ao referido réu dano de difícil ou incerta reparação suscetível de efeito suspensivo. Trata-se apenas de ressarcimento do período de ocupação irregular de uso do bem público. A alegação da executada RBC de já ter quitado a dívida não encontra razão na análise dos documentos apresentados. Apesar de ter realizado a regularização posterior do uso do imóvel e adicionalmente um termo de acordo de parcelamento da dívida de parte do período em que usou irregularmente o imóvel. Tal transação não abrangeu todo o tempo de uso indevido. O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Frisa-se que os valores a serem ressarcidos ficam limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular. Dessa forma, o período de ressarcimento deverá abranger os valores devidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular até a data inicial do termo de parcelamento (10/02/1997). E, ainda, os valores compreendidos entre a data final do acordo (07/11/2007) e a data da devida regularização do uso de bem público (12/08/2008). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para limitar o período de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida. Fixo os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor do excesso apurado. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros apresentados. (grifei) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) Apesar de o título judicial exequendo ser oriundo de uma ação popular, os fatos nela tratados adequam-se à hipótese de imprescritibilidade determinada pelo STF no RE 852.475/SP; 2) o RE 852.475/SP considera imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário com fundamento na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; 3) no caso concreto: “Não resta dúvida de que há obrigação de ressarcimento ao erário em razão da prática de atos considerados nulos que permitiram à RBC ocupar instalações da Torre de TV por anos a fio, em flagrante desacordo com as formas devidas.” 4) os atos foram mantidos mesmo após notificações feitas pelo autor popular e pelo Ministério Público, conforme restou comprovado nos autos n. 200.01.1.0538517; 5) a supracitada omissão se amolda ao teor do art. 10, II, da Lei n. 8.249/1992; 6) a omissão dolosa foi reconhecida pelo TJDFT no acórdão n. 252359, que afirmou restar comprovada a inescusável omissão (por parte do então Governador Joaquim Roriz) ao permitir a origem e a continuidade da ocupação ilegal do espaço público, pois (o Governador) foi notificado pelo autor popular e pelo Ministério Público da situação de irregularidade, não tendo tomada as providências legais cabíveis; 7) que tal afirmação possibilitaria o enquadramento do caso concreto à hipótese de imprescritibilidade fixada pelo RE 85.475/SP; 8) o Enunciado n. 150 da Súmula do STF determina a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, fato que também torna imprescritível as execuções nelas fundadas. Ao final, pede: A decisão que reconheceu a prescrição do ressarcimento das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação popular impede a efetividade da condenação transitada em julgado, obstando o retorno à Sociedade de valores cujo ressarcimento é apontado pela Constituição da República como imprescritíveis, situação mantida pelo julgamento do RE 852.475 pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requer seja o presente recurso conhecido e provido, determinando-se: 1. Liminarmente, nos termos do artigo 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso, a fim de evitar a realização de diligências como a elaboração de novos cálculos e retardar a busca por meios de satisfação do débito; 2. Juntada de cópia da petição de agravo de instrumento aos autos do processo 0709379-34.2019.8.07.0018, a fim de possibilitar ao magistrado a quo rever a decisão recorrida, nos termos do artigo 1.018, do CPC; 3. Intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; 4. Não ocorrendo retratação do juízo a quo, a reforma da decisão ID 59184521, reconhecendo a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário dos valores aqui perseguidos, afastando o entendimento de que se restringiriam àqueles até 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação popular. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado na forma da lei. É o relatório. Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT em face de ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709379-34.2019.8.07.0018, limitou a pretensão de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular, declarando-se a prescrição dos demais períodos. Resume-se a questão em se saber se a situação do caso concreto se enquadra à hipótese de imprescritibilidade firmada no bojo do RE 852.475/RJ. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Ao que se depreende dos autos originais, não é possível afirmar que houve discussão acerca da existência de dolo por parte dos réus. Isso porque, por se tratar de ação popular (e não de ação de improbidade administrativa), o exercício do contraditório se limitou aos fundamentos fático-jurídicos apresentados pelas partes, não abordando diretamente a questão do dolo, ainda que seja o dolo genérico exigido para a configuração da conduta ímproba (STJ. 2a Turma. REsp 1383649/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/09/2013 e STJ. 2a Turma. AgRg no AREsp 307.583/RN, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013). Assim, ao menos nessa análise perfunctória, a afirmação da existência do elemento subjetivo (dolo genérico) por parte dos réus viola o exercício do contraditório, o que não pode ser aceito. Como se sabe, o cumprimento de sentença é limitado pela discussão realizada no processo que originou o título judicial exequendo, não podendo haver inovações quanto às teses fixadas, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao contraditório. Além do mais, destaco que eventual reanálise da questão quando da apreciação do mérito não causará prejuízos irreversíveis às partes, visto que a questão diz respeito ao valor devido, que poderá ser reajustado, se esse for o entendimento adotado por esta E. 3a Turma. Entendo, portanto, que restam ausentes os requisitos da probabilidade do direito e da urgência, razão pela qual, por ora, deve o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020 12:32:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador